Tribunal: TJDFT
Processo: 0720923-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra da vítima.

As declarações firmes e coesas da vítima -- criança com menos de 14 anos idade --, nas oportunidades em que ouvida, corroboradas pelos depoimentos da mãe dela, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável. Apelação não provida.